Tribunal: STF
Processo: HC 237542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 E REVISÃO DE DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.